Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713479-50.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDENBERG ARRUDA VIANA, FRANCISCA RIBEIRO VIANA, RANYELLE ARRUDA VIANA APELADO: RANYELLE ARRUDA VIANA, FRANCISCA RIBEIRO VIANA, LINDENBERG ARRUDA VIANA D E S P A C H O Houve equívoco do juízo a quo relativamente ao contido na certidão de id 79366770. Assim, retornem os autos à origem para que se dê cumprimento ao acórdão de id 75587463: "Em razão disso, CASSO A SENTENÇA recorrida e determino que o processo retome seu curso a contar da intimação a ser feita ao réu/apelante, por publicação, para, querendo e no prazo legal, contestar o pedido inicial. Isso porque o comparecimento espontâneo do demandado ao processo torna desnecessária determinação para que seja repetido seu chamamento ao feito para oferecer defesa." Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator